Tribunal: TJES
Processo: 5000156-19.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000156-19.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IDERVAL DE SOUZA VIANA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000156-19.2019.8.08.0007

RECORRENTE: EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDA: IDERVAL DE SOUZA VIANA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE TEMPORAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. AUTOR QUE NÃO COMPROVA SUA CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCE-DENTE O PEDIDO.

Sustenta, a recorrente, que a parte autora não foi capaz de comprovar os fatos alegados na inicial.

Apesar de entender que, tratando-se de causa que versa sobre direito do consumidor, conforme destacado na sentença de piso, estaria configurada a hipótese de inversão do ônus da prova, vejo que, no presente caso, o autor não juntou provas mínimas de suas alegações.

Isto porque, apesar de ser fato incontroverso nos autos que as fortes chuvas ocorridas em 27.10.2018, na cidade de Baixo Guandu, provocaram a suspensão do serviço de energia elétrica no município, bem como que a própria requerida dispõe que em algumas instalações o serviço foi restabelecido somente dias após o ocorrido, a parte autora sequer comprova que era usuária do serviço à época dos fatos.

O contrato de aluguel juntado pela parte autora em ID 2082808 tem validade entre 05.12.2019 e 05.06.2020, ou seja, em período posterior aos fatos que deram causa à demanda.

Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU PROVIMENTO a este, pelo que, REFORMO a sentença atacada e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.